Tribunal: STF
Processo: ARE 1390952
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Comarca de Uberaba/MG, o qual manteve a sentença de procedência do pedido para condenar o Estado de Minas Gerais a pagar à parte autora “o valor correspondente a 03 (três) meses de férias prêmio para cada cargo com base na última remuneração, cujo valor deverá ser apurado por simples cálculo aritmético e corrigido monetariamente na data da aposentadoria, acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, observada a prescrição quinquenal” (fl. 4, Doc. 6).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta que ao conferir ao recorrido direito que assiste apenas aos servidores públicos efetivos, o Tribunal de origem violou o art. 37, IX, da CF/1988, bem como a tese firmada por esta CORTE nos autos da ADI 4867, a qual declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007, que efetivou servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública sem realização de concurso público. 



    Em contrarrazões (fls. 8-19, Doc. 10), a parte recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido, alegando, em síntese, que possui direito adquirido ao pagamento das férias prêmio no momento em que ocorreu o seu desligamento do serviço público.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que: (a) não houve o prequestionamento da questão constitucional (Súmulas 282/STF e 356/STF); (b) ausente a repercussão geral da matéria; e (c) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa (Doc.11).



    No Agravo (Do. 13), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada aduzindo que (a) tem-se presente a repercussão geral da matéria; (b) houve violação ao texto constitucional; e (c) cumpriu o requisito do prequestionamento.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, trata-se de demanda ajuizada por servidor público contratado em regime temporário e posteriormente efetivado no cargo através da Lei Complementar Estadual 100/2007, do Estado de Minas Gerais, em que se requer indenização pelo não usufruto de férias-prêmio previstas na legislação estadual apenas para servidores públicos efetivos que ingressaram nos quadros da Administração Pública mediante realização de concurso público. 



    A sentença julgou procedente o pedido, bem assim o Juízo de origem negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, ora recorrente, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 3-6, Doc. 7):



    “O recorrente Estado de Minas Gerais está sendo processado por alegação de que deve para o recorrido, indenização por férias prêmio não gozadas. Alega o recorrido que, era Assistente Técnico em Educação Básica, e que foi efetivado nos termos da Lei 100/2007, tornando-se assim funcionário público. Contudo, no ano de 2015 os funcionários efetivados por essa lei foram desligados compulsoriamente, nos termos de uma decisão do STF. Desse modo, aduz a recorrido que tem o direito de receber as férias prêmio adquiridas, vez que não foram gozadas.



    A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Minas Gerais a pagar ao autor o valor correspondente a 03 (três) meses de férias prêmio com base na última remuneração.



    O recorrente, Estado de Minas Gerais, em suas razões de recurso, alega que não há respaldo legal para o pedido do recorrido, visto que a lei 100/07 foi declarada inconstitucional, sendo assim o recorrido não teria direito as férias prêmio.



    Analisando detidamente os autos, tenho que a pretensão recursal não merece acolhimento.



    A propósito, as férias prêmio são disciplinadas pelo art. 31, § 4º, da Constituição Estadual, que diz:



    […]



    Assim, pela legislação, o autor, a princípio parece que não teria o direito a receber a indenização pelas férias prêmio não gozadas.



    Contudo, isso, sem dúvidas promoveria o enriquecimento sem causa do Estado, vez que o recorrido trabalhou e adquiriu o direito de tirar férias prêmio. Além disso, férias passaram a integrar o patrimônio jurídico do servidor, devendo, portanto o Estado, pagar o que é de direito do recorrido, já que é impossível ele gozar de tais, tendo em vista que foi desligado compulsoriamente. Soma-se que o Estado não discute se o autor tinha ou não adquirido o direito de tirar férias prêmio.



    Nesse sentido é a jurisprudência traz:



    […]



    O STF também já se pronunciou sobre o caso no Agravo RE nº 721.001/RJ:



    “É devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem dela usufruir, seja pela inatividade, em virtude da vedação do enriquecimento sem causa da Administração. (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 06.03.2013)”.



    Soma-se que o autor foi desligada compulsoriamente, repito.



    A questão não merece mais delongas.



    Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, confirmo a sentença de primeiro grau. Condeno o Recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”



    Tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio.



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki)



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018)



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS.



    2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial.” (RE 1.358.592-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Red. para acórdão Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/4/2022)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Em casos bem semelhantes ao destes autos, citem-se as recentes decisões monocráticas: ARE 1.371.419, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/3/2022; ARE 1.372.344, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/3/2022; e RE 1.368.101, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 31/3/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo e DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



     



    Brasília, 12 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente